Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Os segundos embargos se prestam unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos. A oposição de novos embargos de declaração com intenção de rediscutir matérias já abordadas nos primeiros aclaratórios, os quais foram julgados sem a aferição dos apontados vícios, impõe seu não conhecimento, caracterizando seu intuito protelatório.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
4. Diante do caráter protelatório dos presentes embargos de declaração, ficam os embargantes condenados ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).